Tribunal: STF
Processo: ARE 1510311
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DECLARATÓRIO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO COMO ALUNO APRENDIZ. POLICIAL MILITAR. POSSIBILIDADE. REMUNERAÇÃO IN NATURA E ÀS CUSTAS DO ORÇAMENTO. EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL 9/93. CONTAGEM APENAS PARA FIM DE APOSENTADORIA. CÔMPUTO PARA ADICIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, caput; e 201, §9º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Quanto ao mérito, cinge-se a controvérsia recursal a decidir se o recorrido, Policial Militar do Estado de Minas Gerais, tem direito à averbação do tempo de serviço prestado na condição de aluno-aprendiz no SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, no período de 07/02/2000 a 13/07/2001, para fins de aposentadoria e adicionais.



    Acerca do tema, estabelece o enunciado da Súmula 96 do Tribunal de Contas da União:



    Conta-se para todos os efeitos, como tempo de serviço público, o período de trabalho prestado na qualidade de aluno-aprendiz, em escola pública profissional, desde que comprovada a retribuição à conta do orçamento, admitindo como tal o recebimento de alimentação, fardamento, material escolar e parcela de renda auferida com a execução de encomendas para terceiros. 



    Nesse cenário, observo que, para a averbação do tempo exercido na condição de aluno-aprendiz do SENAI, é necessário que o serviço seja prestado em entidade de direito público e que a retribuição ocorra à conta do orçamento, que pode ser paga por meio de alimentação, material escolar e parcela de renda auferida com a execução de encomendas para terceiros.



    Pois bem.



    O SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial é pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei nº 4.048 de 1942, e mantida por dotações orçamentárias ou contribuições parafiscais, inclusive, as escolas de aprendizagem a ele vinculadas.



    O artigo 162, da Lei estadual nº 5.301 de 1969 - Estatuto dos Servidores Públicos Militares de Minas Gerais -, por sua vez, admite a contagem do tempo de serviço prestado às entidades paraestatais, como é o caso do SENAI, para fins de aposentadoria e quinquênios:



    Art. 162 - Na contagem do tempo de serviço para efeito de inatividade e quinquênios, computar-se-á, integralmente, o tempo de serviço público prestado à União, aos Estados, aos Municípios, às entidades autárquicas e paraestatais da União e dos Estados, bem como em outras repartições estaduais.



    Assim, tenho que o recorrido faz jus à pretendida averbação, haja vista a prova da frequência em escola técnica para curso de aprendizado profissional e remuneração in natura, conforme demonstram os certificados que acompanham a inicial.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente